Tribunal: TJSP
Processo: 2197186-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Defesa pleiteia a cassação da decisão a quo, para que o paciente seja progredido independentemente da realização da perícia, alegando ausência de fundamentação. Sem razão. Paciente praticou delito hediondo, além de ter histórico de faltas disciplinares e extensa

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Defesa pleiteia a cassação da decisão a quo, para que o paciente seja progredido independentemente da realização da perícia, alegando ausência de fundamentação. Sem razão. Paciente praticou delito hediondo, além de ter histórico de faltas disciplinares e extensa pena a cumprir, com TCP previsto para 2023. Necessidade de realização de exame criminológico a fim de auferir o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão. Precipitada a concessão do benefício. No mais, a via eleita não se mostra adequada, por se tratar de matéria atinente a execução penal, pois o remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2197186-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente YAN
RAMOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO, Impetrantes MARCOS ROBERTO
AZEVEDO, JORGE DE SOUZA, JESSYKA VESCHI FRANCISCO e MARIA
EDUARDA P. ANASTÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197186-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.309
2
HABEAS CORPUS No: 2197186-02.2020.8.26.0000
Impetrantes: Marcos Roberto Azevedo, Jessyka Veschi Francisco, Jorge
de Souza e Maria Eduarda Pedrozo Anastácio
Paciente: YAN RAMOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais de
Araçatuba
Voto no: 11.309
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que
condicionou a progressão para o regime semiaberto à
realização de exame criminológico. Defesa pleiteia a
cassação da decisão a quo, para que o paciente seja
progredido independentemente da realização da perícia,
alegando ausência de fundamentação. Sem razão. Paciente
praticou delito hediondo, além de ter histórico de faltas
disciplinares e extensa pena a cumprir, com TCP previsto
para
2023.
Necessidade
de
realização
de
exame
criminológico a fim de auferir o preenchimento do requisito
subjetivo para a progressão. Precipitada a concessão do
benefício. No mais, a via eleita não se mostra adequada, por
se tratar de matéria atinente a execução penal, pois o
remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o
preenchimento dos requisitos necessários à concessão de
benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no
curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é
patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso.
Constrangimento ilegal não configurado. Decisão mantida.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos doutos advogados Dr. Marcos Roberto Azevedo, Dr.a
Jessyka Veschi Francisco, Dr. Jorge de Souza, bem como pela estagiária de
direito, Maria Eduarda Pedrozo Anastácio, em favor de YAN RAMOS DE
OLIVEIRA NASCIMENTO, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Execuções
Criminais da Comarca da Araçatuba, no bojo do processo de execução no
0001459-92.2016.8.26.0158, por ter requerido a realização de exame
criminológico do paciente, antes de deferir a progressão de regime
pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197186-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.309
3
Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, que a
determinação de submissão a exame criminológico é infundada e genérica,
pois que o paciente já cumpre os requisitos legais exigidos para a
progressão, destacando que não há servidores habilitados para a realização
da perícia e que, atualmente, os servidores habilitados de outras unidades
estão proibidos de se deslocar para tal fim, como medida para conter o
avanço da COVID-19, acrescentando que já houve morte pelo coronavírus
no estabelecimento em que o paciente se encontra recolhido, o qual está
superlotado, com ocupação que atinge quase o dobro de sua capacidade.
Salientam, ainda, que o pedido de progressão foi formulado em 16 de
janeiro de 2020, sem que até agora tenha sido providenciada a realização
do exame.
Requerem, desse modo, a concessão liminar da
ordem, para cassar a decisão a quo, que determinou a submissão do
paciente à realização de exame criminológico. No mérito, batem-se pela
confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido em 28 de agosto de 2020
pelo eminente Desembargador Dr. Péricles Piza, cuja cadeira nesta C. 1a
Câmara de Direito Criminal passei a ocupar a partir de 10 de setembro do
corrente ano (fl. 39).
As informações foram prestadas (fls. 42/48).
A douta Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer,
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 51/59).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser
denegada.
Depreende-se dos autos que YAN RAMOS DE
OLIVEIRA NASCIMENTO cumpre reprimenda corporal total de 08 (oito)
anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime
fechado, com TCP previsto para 13/07/2023, pela prática dos crimes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197186-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.309
4
latrocínio tentado e corrupção de menores (art. 157, § 3o, segunda parte, c/c
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA).
Entendendo
preencher
todos
os
requisitos
necessários, ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto.
Todavia, o MM. Juízo determinou a realização de exame criminológico antes
de decidir a respeito do pedido de progressão formulado.
Daí a insurgência defensiva.
Sem razão, contudo.
Ao
menos
neste
momento
não
se
mostra
recomendável a progressão do paciente a regime menos gravoso sem a sua
submissão a exame criminológico.
Na hipótese dos autos, o agravado cumpriu o requisito
objetivo e o cerne da questão concentra-se no cumprimento do requisito
subjetivo.
Apesar de a Lei não mais exigir expressamente a
realização de exame mais apurado para análise do pedido de progressão,
nada obsta que este seja realizado.
É certo que desde o advento da Lei no 10.792/2003
alterando a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal deixou de ser
obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime,
livramento condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos para a concessão da progressão
de regime continuam a ser de ordem objetiva e subjetiva.
Alterou-se,
apenas,
a
forma
empregada
para
verificação do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento
do sentenciado durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da
unidade prisional onde estiver recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197186-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.309
5
Entretanto, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, principalmente
quando se tratar de reincidentes específicos, crimes hediondos ou com
violência e grave ameaça.
Tal entendimento está amparado, inclusive, pela
Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
E, no presente caso, a decisão do Juízo a quo também
encontra respaldo na Súmula Vinculante n. 26 do E. Supremo Tribunal
Federal:
“Para efeito de progressão de regime no
cumprimento
de
pena
por
crime
hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução
observará
a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n.
8.072, de 25 de julho de 2020, sem
prejuízo de avaliar se o condenado
preenche, ou não, os requisitos objetivos e
subjetivos
do
benefício,
podendo
determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame
criminológico” (grifo nosso).
De modo que, entendendo o Juiz que a análise mais
elaborada e substancial viabilizada pelo exame possa contribuir
possivelmente para a formação de sua convicção, plenamente possível e
recomendada a realização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197186-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.309
6
Insta consignar que o magistrado não está obrigado a
decidir conforme a conclusão técnica, porém com o resultado em mãos,
possui mais elementos de convicção que certificam mais segurança em sua
decisão.
Ademais, sua pena ainda é longa, com TCP previsto
somente para 2023.
Ainda,
analisando
os
elementos
concretos
relacionados à conduta individual do paciente, tem-se que, além do caráter
extremamente grave dos crimes cometidos, o paciente ostenta histórico de
faltas disciplinares, sendo o exame criminológico conveniente, in casu, para
que se possa aferir se a terapêutica penal vem sendo devidamente
assimilada pelo reeducando.
Com relação à pandemia da COVID-19, imperioso
ressaltar que a combativa defesa não fez prova de que o paciente seja parte
do grupo de risco da doença, tampouco de que o presídio em que se
encontra recolhido não seja capaz de fornecer o tratamento médico
adequado, caso necessário.
Ademais, é preciso ter em vista que o remédio heroico
não é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as
decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade
é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso.
Os
C.
Tribunais
Superiores
vêm
adotando
o
entendimento de que o habeas corpus não se presta a sucedâneo recursal:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA
PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. TRIBUNAL A QUO QUE
CONCLUIU QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197186-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.309
7
DO CASO APONTAM QUE O ACUSADO
DEDICA-SE
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS
E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO PARA O SEMIABERTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O
Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante
da
utilização
crescente
e
sucessiva do habeas corpus, passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade
quando o ato legal for passível de
impugnação pela via recursal própria,
sem
olvidar
a
possibilidade
de
concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade (...) (grifo
meu)
(HC 359-978/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
16.08.2016, Dje de 25.08.2016)
Logo, a via eleita é, em regra, inidônea, por existir
recurso próprio para o reexame da matéria em tela, a saber, o Agravo em
Execução.
Convém, por fim, asseverar que este posicionamento
encontra suporte na própria jurisprudência recente desta C. 1a Câmara de
Direito Criminal:
“Habeas
Corpus.
Execução
Penal.
Objetiva a defesa a reforma da decisão
que indeferiu seu pedido de prisão
domiciliar, tendo em vista a pandemia da
COVID-19, bem como a cassação da
decisão que estipulou a realização de
exame
criminológico
para
fins
de
progressão de regime. Razão não lhe
assiste.
O
remédio
heroico
não
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197186-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.309
8
instrumento
adequado
para
guerrear
decisões proferidas em sede de execução
de pena, salvo quando a ilegalidade é
latente, ou teratológica, o que não se
verifica
nos
autos.
Decisão
bem
fundamentada. A Recomendação n. o
62/2020
do
CNJ
não
se
aplica
automaticamente em todos os casos.
Paciente em regime prisional fechado. Não
restou comprovado estado de saúde
debilitado, nem que o estabelecimento
prisional não possui condições de oferecer
tratamento
médico
adequado,
caso
necessário. Medidas profiláticas estão
sendo
adotadas
pelo estabelecimento
prisional.
Constrangimento
ilegal
não
demonstrado. Ordem denegada”.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2188279-38.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Péricles Piza; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Criminal; Foro de
Araçatuba
- 1a
Vara
das
Execuções
Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento: 08/09/2020; Data de Registro:
08/09/2020)
“(...) É o caso de não conhecimento da
impetração, por inadequação da via
eleita.
A estreita via do habeas corpus não se
presta à análise dos requisitos exigidos
pela legislação para a concessão de
benefícios executórios, como a progressão
de regime, sobretudo com relação àqueles
de caráter subjetivo.
Nestes casos, a verificação de eventual
ilegalidade notadamente exige dilação
probatória, algo incabível neste rito.
A impugnação das decisões proferidas em
execução penal deve se dar por agravo,
nos termos da Lei no 7.210/84, que é o
instrumento processual adequado para a
reavaliação das decisões judiciais em sua
integralidade.
O writ, em casos como o presente, tem
seu alcance limitado aos aspectos formais
de
decisões,
admitindo-se
apenas
o
exame superficial da prova, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197186-02.2020.8.26.0000 -Voto no 11.309
9
sumariedade
do
procedimento
e
do
dispositivo constitucional que prevê o
habeas corpus como medida extrema para
combater ilegalidade ou abuso de poder, o
que não se constata no caso concreto.
(...)
Portanto, para impugnar o indeferimento
da progressão de regime, o mecanismo
processual adequado é o agravo.
Ante o exposto, não conhecem da
impetração”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2175107-29.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Criminal; Foro de
Sorocaba - Vara do Júri/Execuções; Data
do Julgamento: 08/09/2020; Data de
Registro: 08/09/2020)
No mais, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.

ANDRADE SAMPAIO
RELATOR